Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-53.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AMEAÇA. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESACATO. DESABONO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FALSA IDENTIDADE. SÚMULA 522/STJ. PENA-BASE. AMEAÇA. IDONEIDADE E SERIEDADE. FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) INICIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO NÃO OBSERVADO. CORREÇÃO DEVIDA.
1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como os depoimentos da testemunha (cobradora do ônibus e da vítima (motorista do ônibus) – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
3. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, configurando, dessa forma, o crime de desacato.
4. Caracterizada a seriedade e idoneidade para intimidar das palavras dirigidas à vítima, como no caso, impõe-se reconhecer a consumação do crime de ameaça.
5. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa”. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado.
6. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada desfavorável, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato, conforme firme entendimento desta Corte. Assim, estabelecida a pena em montante superior ao que se obtém com a aplicação do referido critério, impõe-se a correção.
7. Apelação parcialmente provida.